Tribunal: TJDFT
Processo: 0740095-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740095-88.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O impetrante agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702674-10.2025.8.07.0018 – id 250271727) que indeferiu o pedido de reconsideração do ato judicial (id 249322628) que intimou a embargada para se manifestar, na forma do CPC 1.023, § 2o, acerca dos declaratórios – opostos pelo impetrante contra a sentença que denegou a segurança e tornou sem efeito a liminar concedida. Inicialmente pede a concessão da gratuidade de justiça por ser estudante universitário que se dedica exclusivamente aos estudos. Defende a adequação do recurso, pois se trata de decisão interlocutória que não pôs fim à ação, especialmente por causar prejuízo grave e de difícil reparação. Narra que tinha por objetivo de que o Juízo a quo desse aos embargos de declaração efeitos infringentes para que ele pudesse continuar estudando até a decisão final e/ou que pudesse terminar este primeiro ano de faculdade, pois está muito próximo do final do respectivo ano letivo. Reproduz na peça recursal as razões dos declaratórios opostos no processo principal, em que alegou existir contradição, omissão e erro material na sentença. Noticia que ajuizou a demanda declaratória no 0712645-19.2025.8.07.0018, em que visa o reconhecimento do direito à matrícula no curso de Medicina, sob o sistema de cotas para alunos oriundos de escolas públicas. Alega ofensa ao contraditório, pois a ESCS - Escola Superior de Ciência da Saúde, a Procuradoria Geral do Distrito Federal e o Ministério Público trouxeram aos autos principais “fatos novos” cujo teor não foi intimado para se manifestar, além disso, sustenta que o mandado de Segurança não poderia ter sido julgado antes do AI 714104-13.2025.8.07.0000, interposto pelo DF e que tinha por objeto a liminar do processo principal a qual foi mantida, razão pela qual afirma que a sentença deve ser anulada, cabendo ser reconhecido nos declaratórios opostos o erro insanável, com abertura de prazo para a devida manifestação do agravante/impetrante . Argumenta a interferência ilegal do Ministério Público e discorre acerca de alegada ilegalidade do ato administrativo, que inicialmente o excluiu do certame, da Lei no 7.458/2024, que versa sobre cotas para alunos de escolas públicas e do edital que regeu o concurso da faculdade, que traz exigências não previstas na Lei de Cotas. Aponta perigo de dano na possibilidade de ter que interromper seu curso, por um período incerto, até que se declare a inconstitucionalidade dos itens do edital que o desclassificaram. Requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração interpostos contra a sentença, determinando que a mantenha o agravante/impetrante matriculado até o trânsito em julgado do writ; a tutela de urgência para que a ESCS autorize o agravante a fazer a prova/avaliação do Módulo 108: Funções Biológicas II, que ocorrera em 19/09/25 e subsidiariamente ao pedido de efeitos infringentes, a declaração de inconstitucionalidade temporária (modulação até a sentença final) dos itens 5.3.3, I e IV, e 5.5.4, VI, do Edital ESCS 01/2025. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, poiso agravante recolheu as custas iniciais no mandamus e o pedido de concessão do benefício não foi formulado naqueles autos. Justifica-se, no caso, a atenuação do rol do CPC 1.015, considerando a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, ante a possibilidade de perecimento do direito quanto à realização de avaliação da disciplina, agendada para 19/09/25. Não conheço do capítulo acerca da declaração de inconstitucionalidade dos itens do edital ESCS 1/2025, pois a matéria não foi analisada na decisão agravada e, em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não foram, em princípio, apresentados “fatos novos” nos autos principais que ensejassem a intimação do agravante após a manifestação do Ministério Público, DF ou da juntada de informações da autoridade coatora. Não obstante, a decisão que determina a remessa dos autos para julgamento, sem intimação prévia do impetrante, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois lhe é assegurado o contraditório diferido. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. Os efeitos infringentes aos declaratórios opostos pelo agravante não foram indeferidos pelo Juízo a quo. Tão só houve intimação da parte para se manifestar sobre o recurso oposto, considerando o objetivo de modificação da sentença, na estrita forma da lei (CPC 1.023, § 2o). O efeito suspensivo pleiteado no AI no 714104-13.2025.8.07.0000 foi indeferido, de forma que não havia impedimento para prolação da sentença no processo principal. Ademais, o agravante se insurge quanto ao comunicado da ESCS acerca do seu desligamento da faculdade ante a prolação da sentença que denegou a segurança, contudo, à primeira vista, o ato prescinde do aguardo do trânsito em julgado, considerando a inexistência do efeito suspensivo à sentença que revoga a liminar (CPC 1.012, § 1o, V; STF 405): “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator